Tribunal: STF
Processo: Rcl 51805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada, em 11.2.2022, pelo Banco BTG Pactual S/A contra a seguinte decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo n. 0020533-39.2020.5.04.0261, pela qual teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE BANCO BTG PACTUAL S/A. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOBRE OS CRÉDITOS DEVIDOS PELA DROGARIA MAIS ECONÔMICA S.A. Entendimento desta Seção Especializada em Execução – SEEx de que, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos” (doc. 2, doc. 6).



    2. O reclamante alega que a Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região “sem observar a devida reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante n. 10 desta Corte, negou vigência ao § 5º do artigo 513 do Código de Processo Civil, ao incluir o BTG no polo passivo da execução trabalhista, sem que lhe tenha sido oportunizado participar da fase de conhecimento” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma que “a despeito da premissa do artigo 513, § 5º, do Código Processual Civil (aplicável no âmbito trabalhista em razão do artigo 4º, da Instrução Normativa TST n. 393 ) e da Súmula Vinculante n. 10, validou-se a súbita inclusão do BTG no processo de execução, sem, contudo, realizar-se o devido afastamento do dispositivo legal pela via da reserva de plenário” (fl. 2, doc. 1). 



    Ressalta que “foi incluído na fase de execução do Processo n. 0020569-91.2014.5.04.0261 como corresponsável de créditos trabalhistas pleiteados pela reclamante, repise-se, unicamente por, em período distante, ter sido sócio investidor da empresa Brasil Pharma S/A, que, inclusive, também foi inserida no polo passivo da execução trabalhista mesmo sem ter participado da fase de conhecimento” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta ser “importante acrescentar que se tornou comum no âmbito do TRT-4 a inclusão de empresas estranhas ao processo apenas na fase de execução, para a garantia de créditos trabalhistas de executadas em situação de inadimplência, sob o fundamento de grupo econômico, incluindo no polo passivo até mesmo investidores do mercado de ações, como é o caso do BTG em relação à mais econômica” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que “o Tribunal de origem não observou o § 5º do artigo 513 do CPC e por consequência desrespeitou a Súmula Vinculante 10 do STF e a Cláusula de Reserva de Plenário, prevista no artigo 97, da Constituição Federal, já que afastou a aplicação daquela norma do Código de Processo Civil sem submeter a arguição de inconstitucionalidade ao Plenário, incorrendo, portanto, em erro de procedimento” (fl. 14, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, na forma do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 158 do Regimento Interno dessa Suprema Corte, requer-se a imediata suspensão do Processo n. 0020533-39.2020.5.04.0261, a fim de que não ocorra o trânsito em julgado antes do desfecho desta reclamação” 
(fl. 17, doc. 1).



    Pede “seja acolhida e julgada procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0020533-39.2020.5.04.0261, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que seja proferida nova decisão em observância ao disposto no § 5º, do artigo 513, do Código de Processo Civil” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se ao reconhecer a responsabilidade solidária do Banco BTG Pactual S/A, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do § 2º do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, a autoridade reclamada teria afastado o § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie vertente, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assentou:



    “2. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. CRÉDITOS DE EMPREGADOS DA DROGARIA MAIS ECONÔMICA. BANCO BTG PACTUAL S.A. (…)



    Pelo infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual em forma de memoriais, e anexado no ID. 7b456e9, admite-se que a venda da Brasil Pharma se deu em momento de dificuldades econômicas desta, bem como foi efetuada para uma empresa especializada em recuperação de empresas. Ainda, no mesmo infográfico é informado que a Brasil Pharma e a Drogaria Mais Econômica ingressaram em processo falimentar no mesmo ano de 2019. 



    Pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., anexada no ID. 7be3288, é possível observar-se a composição do chamado Grupo BTG, sendo assim descrito especificamente no ID. 7be3288- Pág 33: "Grupo BTG Pactual" significa a Companhia, BTGI, BTG Pactual Participations, e suas respectivas subsidiárias, como um grupo. 



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado no ID. 40a2aef, onde o Banco BTG Pactual presta informações à Comissão de Valores Mobiliários, tem-se por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Isso indica que a Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma, por sua vez controlada pela BTGI Stigma LLC, que por sua vez era subsidiária da BTG Pactual Participations, integrava o Grupo BTG Pactual, do qual também faz parte o Banco BTG Pactual S.A.. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT. (…)



    Como já referido, está demonstrado que, em momento anterior à ata do Banco BTG que foi juntada, a rede de farmácias era controlada pela Brasil Pharma, que era controlada por empresa do grupo BTG. 



    Outra argumentação que não altera o entendimento aqui delineado é quanto à participação societária que o Banco BTG tinha na rede de farmácias ou na Brasil Pharma. Sua inclusão no polo passivo decorre do fato de integrar o mesmo grupo econômico. 



    A relação entre as empresas, como visto, é de grande complexidade, mas deixa evidente a relação de grupo econômico. Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos” (fls. 9-13, doc. 6).



    A Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a responsabilidade solidária do reclamante nos termos do § 2º do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, ao fundamento de que o Banco BTG Pactual S/A seria do mesmo grupo econômico da executada no processo trabalhista. 



    Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade do § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a Justiça do Trabalho restringiu-se a aplicar o § 2º do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho à situação do reclamante, incluído na execução dos créditos trabalhistas, por ser considerado integrante do grupo econômico da empresa executada. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 35.478-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora